Tribunal: TCU
Processo: 007.325/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5198/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.325/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luana Elizabete dos Santos (XXX.231.407-XX); Luiz Felipe de Abreu Brito (XXX.523.747-XX); Margarete Sueli Breia dos Santos (XXX.506.987-XX); Michelle da Silva Martins Jose (XXX.061.507-XX); Polyana Leite da Silva Souza de Jesus (XXX.565.967-XX); Roberta Martins de Souza (XXX.166.737-XX); Rosana Lima Silva (XXX.479.367-XX); Roseane Machado da Silva (XXX.990.637-XX); Sabrina Carolina Machado (XXX.532.497-XX); Suellen Goncalves Lemos Cardoso (XXX.127.507-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.